Tribunal: TJSP
Processo: 2005242-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2005242-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é
paciente CLEVERTON DE JESUS SOUZA RODRIGUES e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48235
“HABEAS CORPUS” No 2005242-08.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: JOSÉ VICTOR RAMOS NOGUEIRA
PACIENTE: CLEVERTON DE JESUS SOUZA RODRIGUES
COMARCA: SÃO VICENTE
AÇÃO PENAL No 1500179-03.2020.8.26.0536
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Defensor Público JOSÉ VICTOR RAMOS
NOGUEIRA em favor de CLEVERTON DE JESUS SOUZA
RODRIGUES, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em
razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício Vara
Plantão da Comarca de Santos, nos autos da Ação Penal no
1500179-03.2020.8.26.0536.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Alega que as evidências não autorizam a custódia,
pois não há testemunhas da abordagem policial a que
Creverton foi submetido. O Defensor enaltece os predicados
pessoais positivos do paciente, que é primário e possui
residência fixa.
Destaca, ainda, o subscritor da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
inicial, que a segregação é medida desproporcional ao caso,
uma vez que o crime de tráfico não é caracterizado por
violência ou grave ameaça e, em caso de condenação, o
denunciado fará jus à aplicação do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei 11.343/06, o que permitirá o desconto da pena
em regime prisional diverso do fechado. Postula a concessão
da ordem para que ele aguarde solto o desfecho da ação
penal, ainda que com imposição de medidas cautelares
diversas da prisão.
Sem liminar (fls. 53/54), vieram
informações (fls. 59/73), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
77/81).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime
de tráfico de entorpecentes. O flagrante ocorreu no dia 15 de
janeiro de 2020.
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade. Também ressaltou as especificidades do
caso concreto, tal como a diversidade e quantidade de drogas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
apreendidas (34 invólucros contendo cocaína, 30 pedras de
crack e 3 porções de maconha), indicando a necessidade da
prisão preventiva para garantia da ordem pública.
O Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que a quantidade e variedade de
drogas é fundamento idôneo para a decretação da prisão
preventiva.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
APREENDIDA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO
ENFRENTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, ORDEM, NO
ENTANTO, CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE O JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU AVALIE A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA
PRISÃO DOMICILIAR.
...
2. No particular, a prisão preventiva da
paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade e
a variedade de substância entorpecente apreendida em seu poder: quase
130 kg de maconha, 19 pacotes de "skank", 2 tabletes de "haxixe" e 6
pacotes de cigarro "Eight". Adequação aos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
3.
Esta
Corte
Superior
possui
entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da
substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a
decretação da prisão preventiva.
4. Condições subjetivas favoráveis não
são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes
os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.
5.
Violação
ao
princípio
da
homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser
fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da
homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do
agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não
se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Assim, a
mera possibilidade do paciente, em eventual condenação, ser agraciado
com o privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, com
eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, não implica desproporcionalidade da prisão preventiva por ser
mera possibilidade que somente será confirmada ao final da instrução
criminal, com a prolação de sentença. Inadequação da via eleita.
6. Mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
...”.
(HC
542.348/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Soma-se a isso que o crime de
tráfico de drogas é mola propulsora para o cometimento de
diversos outros crimes. Impulsiona roubos de carga, furtos e
destrói famílias inteiras. E fomenta, principalmente, facções e
organizações criminosas, que criam um poder paralelo, que
desafia os poderes constitucionalmente instituídos.
Paralelamente, primariedade, bons
antecedentes, trabalho e endereço certo são atributos
esperados de qualquer cidadão e o fato do paciente
eventualmente reuni-los não autoriza, automaticamente, a
concessão da liberdade provisória quando, como no caso
concreto, estão presentes os pressupostos da prisão
preventiva,
que
convive
harmonicamente
em
nosso
ordenamento jurídico com o princípio constitucional da
presunção de inocência.
Por razões idênticas, não é viável
nem recomendável a substituição da prisão por medidas
cautelares não prisionais.
Anota-se que ilações referentes a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
matéria fática (ausência de testemunhas da abordagem
policial) dizem respeito ao mérito da causa que, por óbvio,
ultrapassam os limites de análise permitidas no habeas corpus
em face de seus estreitos limites, devendo ser melhor
aprofundadas no decorrer da instrução criminal.
Além disso, este não é o momento
oportuno para discutir acerca da possiblidade de aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, do regime
a ser imposto ou da substituição da pena carcerária por
restritivas de direitos em caso de eventual condenação.
Inexiste, portanto, constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator